Tribunal: TJDFT
Processo: 0716377-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716377-64.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANTONIO BRITO DE OLIVEIRA FILHO EMBARGADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., PEGASUS PROMOTORA E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA, SS GESTAO E ADMINISTRACAO DE VALORES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração (ID 67219696) opostos por ANTONIO BRITO DE OLIVEIRA FILHO (Apelante) em face do acórdão n. 1947894 (ID 66794562), proferido no julgamento do recurso de Apelação interposto pelo Embargante, que por unanimidade, o Colegiado deferiu ao Apelante os benefícios da gratuidade de justiça, sem efeitos retroativos, conheceu e deu parcial provimento ao recuso. Após à oposição dos embargos declaratórios, o Embargante/Apelante e o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A (1o Réu) informaram nos autos a celebração de acordo extrajudicial entre essas duas partes (ID 67380709), no qual fixaram o prazo de 20 (vinte) dias úteis a contar do protocolo do termo de acordo, para o Banco efetuar o pagamento ao Autor e a sua Advogada. O Banco Santander (Brasil) S.A. informou o cumprimento integral do acordo firmado com a parte Autora (ID 67644109). O Autor confirmou o cumprimento do acordo pelo Santander, mediante o pagamento do débito em seu favor e de suas procuradoras (ID 68068709). De modo que, houve o adimplemento integral da obrigação a cargo do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, assim, não existe razão para o prosseguimento do processo em relação a essa parte, uma vez que a obrigação foi extinta pelo pagamento. Diante do exposto, considerando a transação extrajudicial firmada entre o Autor e o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A (art. 487, inc. III, “b”, do CPC), extingo o processo com resolução do mérito em relação essas partes. PROSSEGUINDO-SE a tramitação processual entre o Autor e os demais Réus. Após o pagamento das custas processuais de responsabilidade do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., EXCLUA-SE esse Banco do polo passivo da demanda. Em seguida, RETORNEM os autos em conclusão, para julgamento dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Publique-se. Cumpra-se Brasília, 8 de março de 2025 11:42:05. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador